Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-85.2019.8.11.0094
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001098-85.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO - CPF: 085.438.893-16 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADINALDO COSTA BATISTA - CPF: 966.252.101-10 (VÍTIMA), ANDRESSA FAGUNDES DA CRUZ - CPF: 061.141.791-02 (ASSISTENTE), PAMELA KELLY PUERTA SCHEFER - CPF: 022.030.522-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DO RÉU. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ (SÚMULA N. 231). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do delito de
homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal) à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
atenuante da confissão espontânea aplicada na sentença e compensada com circunstância agravante;
(ii)
vítima que teria investido contra o réu e realizado proposta de cunho sexual;
(iii)
réu que desferiu 5 golpes de canivete pelas costas da vítima;
(iv)
réu com menos de 21 anos à época do fato;
(v)
pena-base fixada no mínimo legal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente no que se refere à incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima;
(ii)
redução da pena mediante a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se o apelante possui interesse recursal em relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(ii)
saber se a opção dos jurados quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa é manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
verificar se é possível reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não deve ser conhecido pedido de incidência de atenuante quando a sentença condenatória já a reconheceu e a aplicou na dosimetria da pena, de modo que o apelante carece de interesse recursal neste ponto.

6. A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri somente é cabível apenas quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos e decide o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada.

7. A valoração de hipótese fática que resultou no reconhecimento da qualificadora do motivo fútil é tarefa constitucionalmente atribuída aos jurados do Conselho de Sentença que, mediante íntima convicção, decidem sobre a gravidade da motivação do crime.

8. Se os jurados interpretaram que o apelante praticou o crime por motivo de somenos importância, caracterizada pela investida sexual da vítima, circunstância esta que encontra suporte no próprio interrogatório do réu, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos.

9. Não incorre em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa é subsidiada por laudo pericial que comprova que os golpes foram desferidos pelas costas da vítima.

10. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a súmula n. 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 5º, XXXVIII.‘c’; Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV e 65, III, ‘d’; Código de Processo Penal, artigo 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.344.842 AgR e HC 114.164, tema de repercussão geral n. 158; STJ, súmula n. 231, REsp n. REsp 1.869.764/MS, REsp 2.052.085/TO e REsp 2.057.181/SE; TJMT, ApCrim n. 0016556-51.2012.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Francisco Ribeiro Carvalho
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação penal n. 0001098-85.2019.8.11.0094, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 300823912).

Nas
razões recursais
, o réu postula a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, uma vez que o Conselho de Sentença teria decidido de forma totalmente dissociada do conjunto probatório dos autos, especialmente no que se refere ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, postula a redução da pena provisória, porquanto teria confessado a autoria, bem como seria menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (id. 301471887).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pela rejeição do recurso (id. 316315880).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 320592891).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Francisco Ribeiro Carvalho
foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“[...] Consta do incluso inquérito que, no dia 10 de novembro de 2019, em horário indeterminado, porém, entre 23h00min do dia anterior e 02h40min, em uma casa abandonada, próxima à represa do ‘Caruncho’, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca (canivete), desferiu golpes contra o ofendido Adinaldo Costa Batista, vulgo ‘Cabelo’, os quais foram a causa da morte da vítima, que faleceu em 15 de novembro de 2019.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Adinaldo e o denunciado FRANCISCO, já embriagados, saíram do estabelecimento ‘Bar do Bola’ e se deslocaram até uma casa abandonada, próxima à represa do ‘Caruncho’, a fim de juntos consumirem entorpecentes.

No entanto, chegando ao local indicado a vítima teria realizado uma proposta de cunho sexual ao denunciado FRANCISCO, o qual, após não aceitar o pedido do ofendido, sacou um canivete que trazia consigo e desferiu 5 (cinco) golpes na vítima Adinaldo, na região das costas, conforme laudo de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 48/51).

Seguidamente, o implicado FRANCISCO evadiu-se do local e o ofendido conseguiu pedir por socorro na residência da testemunha Francisco Paulo da Silva, vulgo ‘Parazinho’. Entretanto, embora tenha recebido atendimento médico no hospital Municipal de Tabaporã/MT, e, posteriormente, encaminhado ao nosocômio do Município de Juara/MT, a vítima Adinaldo faleceu no dia 15 de novembro de 2019, em decorrência dos golpes suportados e da gravidade dos ferimentos, conforme Certidão de óbito de fl. 62-IP.

Por fim, em seu interrogatório policial, o denunciado FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO confessou a prática do delito (fls. 12/14-IP). [...]”
(id. (id. 243926987 – Pág. 6/7).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão fixou-a no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

Contra a sentença, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses desenvolvidas serão adiante apreciadas.

PRELIMINAR

A pretensão recursal não comporta parcial conhecimento, porquanto o Juízo
a quo
já reconheceu incidência da atenuante da confissão espontânea na sentença condenatória e, inclusive, a compensou integralmente com a agravante do motivo fútil, deslocada para a segunda fase da dosimetria, enquanto o emprego de recurso que dificultou a defesa serviu para qualificar o delito de homicídio.

Portanto, como as razões recursais se limitam a pleitear a incidência da atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal e o édito condenatório assim já procedeu, o apelante carece de interesse recursal neste particular.

Portanto,
não conheço
do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

MÉRITO

O apelante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa não estaria amparada por provas.

O apelante alega que a vítima teria investido sexualmente contra ele, o que não pode ser entendido como motivação fútil.

Além disso, discorre que teria sido o ofendido quem, sob o pretexto de fazer o uso de drogas, teria armado a emboscada.

Contudo, sem razão.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII. ‘c’, da Constituição da República) implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora possível a interposição de recurso de apelação (artigo 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, publicado em 24-11-2021).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e alinhada com os elementos produzidas no curso da instrução processual não cabe ao Tribunal de segundo grau reverter a conclusão “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, publicado em 19-11-2015).

No caso dos autos, os argumentos invocados pelo apelante em seu recurso para apontar a contrariedade do julgamento frente às provas produzidas reside no mesmo fator, qual seja a suposta investida sexual da vítima contra ele, o que representaria a impertinência probatória das qualificadoras descritas no inciso II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Todavia, os jurados concluíram que esta situação, ao contrário do que alega a defesa, demonstra a futilidade da reação do apelante, bem como não foi suficiente para afastar a hipótese de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme dito pelo apelante quando interrogado em plenário, a vítima teria passado a mão “por cima” de sua calça, sem tocar diretamente sua genitália, de maneira que os atos da vítima foram superficiais (id. 300823920).

Assim, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, na medida em que a valoração dessa hipótese fática, isto é, a investida superficial da vítima, é tarefa constitucionalmente atribuída aos jurados do Conselho de Sentença que, mediante a íntima convicção, compreenderam que o apelante praticou o crime impelido por motivo de somenos importância.

No que se refere à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, a opção dos jurados é amparada pelo laudo de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões, o qual registra que o ofendido foi atingido ao menos 5 (cinco) vezes pelas costas, apresentando ferimentos nas regiões suplaescapular, escapular, dorsal e deltoidiana (id. 243926987 – Pág. 59/61).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal apregoa que não incorre em decisão manifestamente contrário à prova dos autos quando a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa é subsidiada por prova técnica de que os golpes foram deferidos pelas costas. Veja-se:

“[...] O julgamento pelo Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, eis que respaldado em elementos probatórios consistentes, incluindo laudo pericial, depoimentos testemunhais e a confissão do réu, afastando a tese defensiva de decisão contrária à prova dos autos [...] Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, a dinâmica do homicídio, caracterizada por um ataque pelas costas, evidencia que a vítima foi surpreendida por golpes de faca, reduzindo significativamente suas chances de defesa [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0016556-51.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Logo, observa-se que a deliberação dos jurados não se mostra dissociada do conjunto probatório angariado aos autos, já que possível considerar que a reação do réu foi desproporcional à investida da vítima e que os golpes pelas costas minaram eventual reação defensiva, motivos pelos quais qual não prospera o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

DOSIMETRIA DE PENA

O apelante pugna pela atenuação da pena, na segunda fase, em decorrência da aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Como se denota da sentença condenatória, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na pena provisória, o Juízo
a quo
compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, de modo que a reprimenda permaneceu no mínimo legal.

Assim, a despeito de o apelante ter menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da súmula n. 231 e do tema repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Nos termos do voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto,
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (tema de repercussão geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto pelo réu
Francisco Ribeiro Carvalho
e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025